Tribunal: TJSP
Processo: 1112736-76.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Competência recursal – Ação monitória – Título de crédito (duplicata) – Matéria afeta à Segunda Subseção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras). Resolução no 623/2013 do TJSP (art. 5o, II.3). Precedentes desta Câmara, em casos análogos – Apelação não conhecida, com determinação de redistribuição.